Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão e premissa equivocada. Os embargos objetivam alterar o julgado referente aos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou premissa equivocada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, de forma que se mostra apto a sanar as omissões apontadas.
4. O acórdão embargado não incorreu em premissa equivocada, pois tratou de forma expressa a decisão de origem que rejeitou a impugnação da NOVACAP, afastando, assim, a alegação de erro nesse aspecto.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo resistência ao cumprimento de sentença por meio de impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte credora.
6. A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada e fixou honorários advocatícios em favor da exequente no percentual de 10% sobre o valor da dívida, o que se mostra razoável, tendo em vista o art. 85, caput e § 7o, do CPC/2015, e a jurisprudência do STJ (Temas 408, 409 e 410).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para corrigir a omissão no julgado, manter a condenação nos honorários advocatícios conforme decidido na origem e majorar o percentual da verba honorária.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015.
2. Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese em que a parte devedora oferece resistência injustificada ao cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 7o e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/2/2021, DJe de 17/2/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024; STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/10/2024, DJe 14/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 28/02/2025.